Tribunal: TJMT
Processo: 1032371-08.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032371-08.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Pagamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA - EPP - CNPJ: 00.956.904/0001-95 (APELANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RODRIGO DE CASTILHO BARCELOS - CPF: 083.319.867-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE ICMS. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. NATUREZA CIVIL DA PRETENSÃO. INAPLICABILIDADE DO CTN. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento de valores recolhidos pela concessionária de energia elétrica a título de ICMS ao Fisco estadual, correspondentes ao período em que se manteve a liminar do Mandado de Segurança Coletivo no 2372/2004, no importe de R$ 184.151,65, com fundamento no enriquecimento sem causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a decadência e prescrição dos valores discutidos na ação, considerando o argumento da apelante de que seria aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil requerida pela apelante; e (iii) analisar, no mérito, a responsabilidade da apelante pelo ressarcimento dos valores de ICMS pagos pela apelada ao Estado.

III. Razões de decidir

3. A pretensão deduzida pela apelada possui natureza eminentemente civil, e não tributária, configurando exercício de direito de regresso fundado no princípio que veda o enriquecimento sem causa, previsto nos artigos 884 e 934 do Código Civil, não atraindo a incidência dos prazos decadenciais e prescricionais do Código Tributário Nacional.

4. Aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, §3o, IV, do Código Civil, que se inicia a partir do efetivo desembolso realizado pela parte autora, ocorrido em 30/09/2021, tendo a ação sido ajuizada em 29/09/2023, portanto dentro do prazo legal, afastando-se as preliminares de decadência e prescrição suscitadas.

5. O indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa, considerando a complexidade da matéria, que envolve cálculos de ICMS sobre demanda contratada de energia elétrica, atualizações monetárias e eventuais benefícios fiscais concedidos no âmbito do acordo extrajudicial, exigindo conhecimento técnico especializado em contabilidade e tributação.

6. A perícia contábil é imprescindível para a apuração precisa dos valores efetivamente desembolsados pela apelada, bem como para a análise dos termos do acordo extrajudicial firmado com o Estado de Mato Grosso, garantindo ressarcimento justo e evitando enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento:
"
1. A ação de ressarcimento fundada em pagamento de tributo realizado por terceiro possui natureza civil, aplicando-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, §3o, IV, do Código Civil, e não os prazos decadenciais e prescricionais do Código Tributário Nacional. 2. O indeferimento de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa quando a complexidade da matéria exige conhecimento técnico especializado para a correta aferição dos valores objeto da controvérsia.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CC, arts. 206, §3o, IV, 884 e 934; CPC, art. 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 1024108-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2024; TJMT, Apelação Cível 10071691520238110040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2025; TJMT, AI 10127539120208110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/08/2020; TJMT, Apelação Cível 1007269-14.2019.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis, na Ação de Cobrança n. 1032371-08.2023.8.11.0003, ajuizada pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, condenando a requerida, ora apelante, ao “
ressarcimento dos valores recolhidos pela parte autora a título de ICMS, correspondentes ao período em que se manteve a liminar do Mandado de Segurança Coletivo n. 2372/2004, no importe de R$ 184.151,65 (cento e oitenta e quatro mil cento e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos) a serem atualizados com juros de 1% ao mês e correção monetária, desde a data do desembolso
”.

O apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil, que seria essencial para esclarecer os valores efetivamente desembolsados pela apelada e os descontos obtidos no acordo extrajudicial celebrado com o Estado de Mato Grosso. Sustenta também a decadência e prescrição dos valores discutidos na ação, referentes ao período entre 2005 e 2014, argumentando que seria aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, por se tratar de matéria tributária.

No mérito, afirma que não possui responsabilidade pelos valores cobrados, pois esteve amparado por decisão liminar válida e eficaz em mandado de segurança coletivo impetrado pela FIEMT, que suspendeu a cobrança do ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica. Argumenta ainda que a apelada efetuou pagamento unilateral dos valores ao Estado sem notificação prévia, violando o direito ao contraditório e ampla defesa, e que a sentença não considerou os descontos significativos obtidos pela Energisa no acordo extrajudicial com o Estado de Mato Grosso, o que resultaria em cobrança excessiva e enriquecimento indevido.

Contrarrazões apresentadas em id. 279670506.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA
contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, condenando a requerida, ora apelante, ao “
ressarcimento dos valores recolhidos pela parte autora a título de ICMS, correspondentes ao período em que se manteve a liminar do Mandado de Segurança Coletivo n. 2372/2004, no importe de R$ 184.151,65 (cento e oitenta e quatro mil cento e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos) a serem atualizados com juros de 1% ao mês e correção monetária, desde a data do desembolso
”.

Examino inicialmente as preliminares suscitadas pela parte apelante, concernentes à decadência, prescrição e cerceamento de defesa.

PRELIMINARES – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

A apelante sustenta a ocorrência de decadência e prescrição, defendendo a aplicabilidade dos prazos previstos nos artigos 150, §4o, e 174 do Código Tributário Nacional (CTN), sob o argumento de que os valores cobrados se referem a período compreendido entre 2005 e 2014, tendo ocorrido o transcurso do prazo quinquenal para a constituição e cobrança de créditos tributários.

Tal preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, há que se estabelecer, com precisão técnica, a natureza jurídica da pretensão deduzida pela parte autora, ora apelada. Da análise acurada dos autos, verifica-se que a presente demanda não objetiva a cobrança de crédito tributário propriamente dito, mas sim o exercício de direito de regresso, fundado no princípio que veda o enriquecimento sem causa, em razão do pagamento realizado pela concessionária de energia elétrica, em benefício da apelante, ao Fisco estadual.

Nesse diapasão, a relação jurídica em discussão possui natureza eminentemente civil, e não tributária, não atraindo a incidência das normas do Código Tributário Nacional quanto aos prazos de decadência e prescrição.

Nesse sentido, colaciono precedente recente da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal:

“AÇÃO DE COBRANÇA –
ENERGIA ELÉTRICA – RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO POR ICMS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA – INAPLICABILIDADE DO CTN – DIREITO DE REGRESSO E RESSARCIMENTO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL E NÃO TRIBUTÁRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso, não se discute a cobrança de crédito tributário (ICMS), mas sim um direito de regresso e ressarcimento com a finalidade de evitar eventual enriquecimento sem causa da parte, o que afasta a aplicação das normas do CTN no tocante ao prazo decadencial. Em se tratando de uma relação de natureza civil e não tributária, não há que se falar na aplicação da decadência alegada com base nos arts. 150 e 173, inc. I, do CTN
”. (TJMT, 1024108-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024 - destaquei).

Na hipótese vertente, a pretensão deduzida pela apelada encontra fundamento nos artigos 884 e 934 do Código Civil. O primeiro estabelece que "
aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários
", enquanto o segundo dispõe que "
aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz
".

Assim, tratando-se de ação de regresso fundada em enriquecimento sem causa, aplica-se o prazo prescricional de três anos previsto no artigo 206, §3o, IV, do Código Civil, que inicia sua contagem a partir do desembolso efetivo realizado pela parte autora.

Conforme demonstrado nos autos, o pagamento ao Fisco estadual foi realizado pela apelada em 30/09/2021, tendo a presente ação sido ajuizada em 29/09/2023. Portanto, o exercício da pretensão ocorreu dentro do prazo trienal previsto no dispositivo legal acima mencionado, inexistindo decadência ou prescrição a ser reconhecida.

Com estas razões,
REJEITO
a preliminar de decadência e prescrição.

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante argui cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil por ela requerida, sustentando que tal prova seria imprescindível para o deslinde da controvérsia, especialmente para a correta aferição dos valores efetivamente desembolsados pela apelada em favor do Fisco estadual, bem como para identificar eventuais descontos obtidos no acordo extrajudicial celebrado.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à apelante neste ponto.

O direito à produção de provas constitui desdobramento essencial das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidas no art. 5o, LV, da Constituição Federal. A produção probatória deve ser assegurada sempre que necessária à elucidação de fatos relevantes à solução da controvérsia, sobretudo quando os pontos controversos demandam análise técnica especializada.

No caso em apreço, a questão controvertida reside fundamentalmente no
quantum debeatur
, sendo imprescindível a apuração precisa dos valores efetivamente desembolsados pela apelada a título de ICMS, bem como a análise dos termos do acordo extrajudicial firmado com o Estado de Mato Grosso (TAE), a fim de que se possa garantir o ressarcimento justo, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa da parte apelante quanto o da própria apelada.

Conquanto a apelada alegue que a documentação carreada aos autos seria suficiente para a comprovação dos valores cobrados, verifico que o exame dos documentos apresentados, notadamente do Termo de Acordo Extrajudicial (TAE), não permite, com a precisão necessária, identificar todos os elementos que compuseram o cálculo final do montante pago ao Fisco, tampouco os eventuais benefícios fiscais ou descontos obtidos pela concessionária.

A complexidade da matéria, que envolve cálculos de ICMS sobre demanda contratada de energia elétrica, atualizações monetárias e eventuais benefícios fiscais concedidos no âmbito do acordo extrajudicial, exige conhecimento técnico especializado em contabilidade e tributação, que somente pode ser suprido mediante perícia técnica.

Registro que, embora o juiz seja o destinatário das provas, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias, conforme preceitua o artigo 370, parágrafo único, do CPC, tal prerrogativa deve ser exercida com prudência e razoabilidade, sob pena de incorrer em cerceamento do direito de defesa. No caso em análise, o indeferimento da prova pericial contábil, considerando a complexidade da matéria e a relevância dos pontos controvertidos para o deslinde da causa, configurou, a meu sentir, cerceamento de defesa.

Convém destacar que a perícia requerida tem o condão de trazer aos autos elementos técnicos precisos sobre os valores efetivamente desembolsados pela apelada, permitindo uma decisão justa e equânime, em consonância com os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da reparação integral do dano. Por fim, consigno que o simples cotejo documental realizado pelo magistrado singular, sem o auxílio técnico de um perito contábil, não se mostra suficiente para a aferição precisa dos valores em discussão, dada a complexidade da matéria e a necessidade de análise detalhada dos termos do acordo extrajudicial e dos cálculos tributários envolvidos.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir
O julgamento antecipado da lide sem a análise do pedido de produção de prova pericial contábil constitui cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, previstos no art. 5o, LIV e LV, da CF. A dilação probatória é imprescindível para aferir se a ré reteve ou não os tributos indicados na inicial (PIS, COFINS, CSLL, INSS e IRRF), conforme alegado pela apelante, sendo inadequado o julgamento do mérito sem essa análise. A jurisprudência do tribunal corrobora que a ausência de oportunidade para produção de prova essencial ao esclarecimento da controvérsia justifica a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Determina-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a perícia contábil requerida, possibilitando o regular prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: “
O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. A realização de perícia contábil é imprescindível quando esta constitui meio necessário para a comprovação do direito alegado na ação.
” (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10071691520238110040, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA CONTÁBIL – NECESSIDADE – COMPLEXIDADE DA CONTROVÉRSIA – PERIGO DE DANO E CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADOS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Verificada a indispensabilidade da perícia judicial porque os documentos apresentados não se mostram suficientes ao deslinde da controvérsia, bem assim a possibilidade da não realização da prova pericial causar lesão grave e de difícil reparação ao Embargante de Devedor, o indeferimento da produção probatória pelo Juízo a quo configura cerceamento de defesa, o que impõe a reforma da decisão agravada
”. (TJ-MT - AI: 10127539120208110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2020 - destaquei).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PERÍCIA CONTÁBIL – NECESSIDADE
– CONTRATOS ADITADOS, RETIFICADOS E RATIFICADOS – COBRANÇA DE VALORES INADIMPLIDOS – AUSENCIA DE DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Constatada a ausência de demonstrativos de evolução do débito, bem assim detalhamento dos encargos atribuídos à inadimplência é caso de deferir a realização de perícia contábil para apuração dos valores objeto da cobrança”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007269-14.2019 .8.11.0006, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024 - destaquei).

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja deferida a produção de prova pericial contábil, com a subsequente prolação de nova decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025